Tribunal: TJES
Processo: 5001583-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001583-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES TEIXEIRA LAGE
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:

FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a parte requerida contratou empréstimo da parte autora, sem autorização.

O juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o reconhecimento da preliminar de falta de interesse de agir da parte autora.

Irresignado, o autor, ora Recorrente, nas suas razões recursais de ID
3007316,
sustenta que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito autoral, já que o Recorrido errou ao forçá-lo em contratar empréstimo que não foi solicitado, alegando, ainda, que não é porque não devolveu o valor que ele tenha que sofrer consequências de tal erro.

Sustenta, por fim, que as manifestações do banco de que o mesmo havia comparecido presencialmente ao local e realizou a assinatura para a concessão do crédito consignado são infundadas, já que não compareceu e não assinou.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos autos, é evidente a ausência de pretensão resistida, uma vez que, em que pese a utilização preferencial da via judicial para a obtenção do provimento almejado e a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito estarem previstos na Constituição Federal, houve uma prévia e clara tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pelo Recorrido, uma vez que bastaria ter o valor debitado em sua conta, através do pagamento do boleto gerado (ID XXX), para que o banco cancelasse o contrato, objeto dos autos.

Como bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“(...) A requerida informa da ausência da pretensão resistida, que deve ser acolhida, uma vez que a parte autora, em audiência, confirma que recebeu o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em sua conta, sendo certo que o documento do ID n 12373388 traz o boleto para que a parte autora devolvesse o valor de sua conta, descontando o valor já debitado no seu pagamento, para que o banco cancelasse o contrato. Contudo, a parte autora, em audiência, confirma que não realizou tal procedimento, faltando, portanto, para a parte autora, o interesse de agir, pois bastaria devolver parte do valor depositado em sua conta, para que o contrato fosse cancelado, MESMO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ISTO POSTO, RECONHEÇO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA (...)”

Dessa forma, não há qualquer indicativo de negativa administrativa por parte do Recorrido ou resistência à pretensão.

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.